Tribunal: TRF3
Processo: 5014210-77.2022.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
374/575)

5014210-77.2022.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

2a Seção

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5014210-77.2022.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

AUTOR: ASSOCIACAO DOURADO DE EDUCACAO E CULTURA - ADEC

ADVOGADO do(a) AUTOR: MAURI CESAR MACHADO - SP174818-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. CEBAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou inadmissível ação rescisória, ao fundamento de inexistência de violação manifesta de norma jurídica e de não enquadramento nas hipóteses dos arts. 966, inc. V, e 535, § 5o, do CPC.

2. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 535, § 5o, do CPC, da tese firmada no RE 566.622 e do art. 41 da Lei no 187/2021, bem como contradição quanto à natureza do CEBAS. Sustenta violação ao art. 14 do CTN e aos arts. 146, inc. II, e 195, § 7o, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto a dispositivos legais e teses firmadas pelo STF sobre imunidade tributária de entidades beneficentes; e (ii) contradição quanto à natureza e exigibilidade do CEBAS, aptas a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou de forma clara a controvérsia, ao afirmar a inexistência de violação manifesta de normajurídica e a inaplicabilidade das hipóteses dos arts. 966, inc. V, e 535, § 5o, do CPC.

6. A jurisprudência do STF, notadamente no RE 566.622 (Tema 32) e nas ADIs correlatas, distingue entre requisitos materiais da imunidade tributária, sujeitos à lei complementar, e requisitos procedimentais, passíveis de disciplina por lei ordinária.

7. A exigência do CEBAS foi reconhecida como requisito procedimental válido, destinado ao controle administrativo, não se confundindo com os requisitos materiais da imunidade.

8. O julgamento da ADI 4.480/DF não afastou a exigência do CEBAS, limitando-se à análise de contrapartidas materiais, sem invalidar o regime de certificação.

9. A ausência de apresentação do CEBAS ou de comprovação de requerimento administrativo impede o reconhecimento da imunidade tributária.

10. Inexiste contradição interna no acórdão, sendo inviável a utilização dos embargos para manifestar inconformismo com a conclusão adotada.

11. Não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, nem cabimento de embargos para fins exclusivos de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A exigência do CEBAS constitui requisito procedimental válido para o reconhecimento da imunidade tributária das entidades beneficentes, não afastado pela jurisprudência do STF."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, inc. II, e 195, § 7o; CPC, arts. 1.022, 535, § 5o, e 966, inc. V; CTN, art. 14; Lei no 8.212/1991, art. 55, inc. II; Lei no 187/2021, art. 41. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.622/RS (Tema 32), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 23.02.2017; STF, ADI no 2.028, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário; STF, ADI no 4.480/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ, Súmula 612.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5014210-77.2022.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

AUTOR: ASSOCIACAO DOURADO DE EDUCACAO E CULTURA - ADEC

ADVOGADO do(a) AUTOR: MAURI CESAR MACHADO - SP174818-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação Dourado de Educação e Cultura (ADEC).

A parte embargante sustenta, em resumo, que o acórdão embargado seria omisso em relação (i) à aplicação do art. 535, §5o, do CPC, (ii) à tese fixada no RE 566.622 e (iii) à aplicação do art. 41 da Lei no 187/2021; e contraditório quanto à qualificação da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS). Aduz ainda, que o acórdão teria negado vigência ao art. 14 do CTN, bem como violado os arts. 146, inc. II, e 195, § 7o, da Constituição Federal.

Requer, dessa forma, o conhecimento dos aclaratórios e, ao final, o respectivo provimento, para que seja sanado o vício apontado, nos termos do art. 1.022, incs. I e II, do CPC.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

O v. acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios acima elencados. Não obstante a insurgência da parte embargante, assentou o voto acerca das questões alegadas:

“Na hipótese dos autos, não há, contudo, em juízo rescindente, como desconstituir o v. acórdão rescindendo, uma vez que inexiste subsunção à hipótese do inc. V do art. 966 do CPC, diante da ausência de norma jurídica manifestamente violada, ou mesmo à hipótese do § 5o do art. 535 do CPC.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do E. Supremo Tribunal Federal, notadamente a partir do julgamento conjunto das ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, bem como do Recurso Extraordinário no 566.622/RS (Tema no 32 da Repercussão Geral), posteriormente aclarado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos naquele feito.

Inicialmente, cumpre assentar que a imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ostenta natureza de verdadeira limitação constitucional ao poder de tributar, não se confundindo com isenção, razão pela qual seus requisitos materiais, atinentes ao modo beneficente de atuação e às eventuais contrapartidas, devem ser disciplinados por lei complementar, nos termos do art. 146, inc. II, da Constituição.

Todavia, conforme expressamente reconhecido pelo E. STF, os aspectos procedimentais, formais e instrumentais relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades beneficentes de assistência social podem ser validamente disciplinados por lei ordinária, não havendo, nesse particular, qualquer afronta à reserva de lei complementar.

Nesse contexto, o art. 55, inc. II, da Lei no 8.212/1991, em sua redação original e nas posteriores alterações, foi declarado constitucional, por tratar de requisito meramente procedimental, consistente na exigência de que a entidade seja portadora do CEBAS, documento que formaliza, perante a Administração Pública e o Fisco, o reconhecimento da condição beneficente da instituição.

A Suprema Corte foi inequívoca ao afirmar que a exigência do CEBAS não interfere na própria caracterização material da imunidade, funcionando, ao revés, como instrumento legítimo de controle estatal, destinado a evitar que entidades que não ostentem efetiva natureza beneficente se beneficiem indevidamente da desoneração constitucional, em fraude à Constituição. Nesse sentido, destaco trecho do voto do e. Relator, Ministro Gilmar Mendes:

(...)

Colaciono, outrossim, entendimento já externado por esta Eg. Segunda Seção:

(...)

Deve-se esclarecer, ainda, que o julgamento da ADI 4.480/DF, suscitado pela parte autora, não afasta, nem mitiga, a exigência do CEBAS, tampouco autoriza a conclusão de que a mera comprovação do atendimento aos requisitos do art. 14 do CTN seria suficiente para o reconhecimento da imunidade.

Com efeito, a controvérsia submetida ao crivo do E. STF na ADI 4.480/DF limitou-se à análise da constitucionalidade de determinadas contrapartidas materiais impostas às entidades beneficentes, especialmente no âmbito educacional, previstas na Lei no 12.101/2009, com a redação conferida pela Lei no 12.868/2013. O objeto da ação direta não foi o regime de certificação, mas sim a validade constitucional de exigências substanciais que extrapolavam o campo procedimental reservado à lei ordinária.

Ao julgar a ADI 4.480/DF, a Suprema Corte reafirmou, portanto, a tese firmada no Tema 32 da Repercussão Geral, distinguindo, de forma clara, entre: i) requisitos materiais da imunidade, cuja disciplina demanda lei complementar; e ii) requisitos procedimentais e formais, entre os quais se insere a certificação das entidades beneficentes, passíveis de regulamentação por lei ordinária.

A declaração de inconstitucionalidade operada naquele julgamento foi pontual e seletiva, atingindo apenas dispositivos que instituíam verdadeiras contrapartidas materiais, sem alcançar — nem questionar — a exigência do CEBAS, expressamente reconhecida como constitucional e legítima. Ao contrário, a Corte Constitucional ressaltou que normas relativas à constituição, funcionamento, certificação e controle das entidades imunes podem ser validamente estabelecidas por lei ordinária, justamente para prevenir o uso indevido da imunidade por “falsas instituições”.

Desse modo, o julgamento da ADI 4.480/DF não esvaziou o regime de certificação, mas, ao revés, consolidou a distinção entre contrapartidas materiais e deveres instrumentais, preservando integralmente a exigência do CEBAS como requisito procedimental indispensável à formalização do direito à imunidade. Nesse sentido, destaco precedentes das Turmas que compõem a Eg. Segunda Seção: (...)

Ainda que se reconheça, nos termos da Súmula 612/STJ, a natureza declaratória do CEBAS e a possibilidade de retroação de seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos legais, tal orientação não dispensa a necessidade de requerimento e obtenção do certificado, limitando-se a disciplinar seus efeitos temporais, sem afastar sua exigibilidade.

No caso concreto, verifica-se que a parte interessada não juntou aos autos o CEBAS, tampouco comprovou a existência de requerimento administrativo indeferido por imposição de exigências reputadas inconstitucionais. Tal circunstância impede o reconhecimento da imunidade postulada, uma vez que ausente requisito procedimental indispensável à sua formalização.

Revela-se inadmissível, portanto, a presente ação rescisória, porquanto inidônea a fundamentação para a rescisão do julgado, por falta de ofensa à literalidade da lei ou entendimento vinculante do E. Supremo Tribunal Federal, como demonstrado.” (grifos meus)

Conforme se constata, o v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

O acórdão assentou, com precisão, a impossibilidade de desconstituição do julgado rescindendo, diante da ausência de subsunção às hipóteses previstas no art. 966, inciso V, do CPC, bem como no § 5o do art. 535 do mesmo diploma legal.

No mérito, restou consignado que a controvérsia se encontra pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, especialmente a partir do julgamento conjunto das ADIs nos 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, bem como do Recurso Extraordinário no 566.622/RS (Tema 32 da Repercussão Geral), posteriormente aclarado em sede de embargos de declaração.

A partir dessa orientação jurisprudencial, estabeleceu-se distinção essencial entre a natureza da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal — qualificada como limitação constitucional ao poder de tributar — e os instrumentos normativos aptos a disciplinar seus requisitos. Nesse contexto, firmou-se o entendimento de que os requisitos materiais da imunidade, relacionados à atuação beneficente e às eventuais contrapartidas exigidas das entidades, submetem-se à reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, inc. II, da Constituição. Por outro lado, os aspectos procedimentais, formais e instrumentais, tais como certificação, fiscalização e controle administrativo, podem ser validamente regulamentados por lei ordinária.

É precisamente nesse âmbito que se insere a exigência do CEBAS, prevista no art. 55, inc. II, da Lei no 8.212/1991, reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se de requisito de natureza eminentemente procedimental, destinado a formalizar, perante a Administração Pública, o reconhecimento da condição beneficente da entidade, funcionando como mecanismo legítimo de controle estatal, voltado à prevenção de fraudes e à proteção da própria eficácia da imunidade constitucional.

Ademais, restou expressamente consignado que o julgamento da ADI no 4.480/DF não afastou, tampouco mitigou, a exigência do CEBAS. Naquela oportunidade, a Suprema Corte limitou-se a declarar a inconstitucionalidade de determinadas contrapartidas materiais impostas às entidades beneficentes, especialmente no setor educacional, sem, contudo, invalidar o regime de certificação. Ao contrário, reafirmou a distinção entre requisitos materiais e procedimentais, preservando a competência da lei ordinária para disciplinar estes últimos.

Desse modo, a declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI no 4.480/DF teve caráter pontual, não alcançando a exigência do CEBAS, a qual permanece hígida e indispensável à formalização do direito à imunidade. Tal compreensão foi corroborada, inclusive, por precedentes das Turmas que integram a Segunda Seção deste Tribunal.

Ausentes quaisquer omissões, também ressalto a inexistência de contradição, pois a contradição que autoriza o manejamento de aclaratórios é a interna, que pode ser verificada da comparação entre trechos da própria decisão, e não entre o acórdão embargado e a tese defendida pela parte ou a decisão rescindenda.

No mais, como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Por fim, pontuo que é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. CEBAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou inadmissível ação rescisória, ao fundamento de inexistência de violação manifesta de norma jurídica e de não enquadramento nas hipóteses dos arts. 966, inc. V, e 535, § 5o, do CPC.

2. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 535, § 5o, do CPC, da tese firmada no RE 566.622 e do art. 41 da Lei no 187/2021, bem como contradição quanto à natureza do CEBAS. Sustenta violação ao art. 14 do CTN e aos arts. 146, inc. II, e 195, § 7o, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto a dispositivos legais e teses firmadas pelo STF sobre imunidade tributária de entidades beneficentes; e (ii) contradição quanto à natureza e exigibilidade do CEBAS, aptas a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou de forma clara a controvérsia, ao afirmar a inexistência de violação manifesta de normajurídica e a inaplicabilidade das hipóteses dos arts. 966, inc. V, e 535, § 5o, do CPC.

6. A jurisprudência do STF, notadamente no RE 566.622 (Tema 32) e nas ADIs correlatas, distingue entre requisitos materiais da imunidade tributária, sujeitos à lei complementar, e requisitos procedimentais, passíveis de disciplina por lei ordinária.

7. A exigência do CEBAS foi reconhecida como requisito procedimental válido, destinado ao controle administrativo, não se confundindo com os requisitos materiais da imunidade.

8. O julgamento da ADI 4.480/DF não afastou a exigência do CEBAS, limitando-se à análise de contrapartidas materiais, sem invalidar o regime de certificação.

9. A ausência de apresentação do CEBAS ou de comprovação de requerimento administrativo impede o reconhecimento da imunidade tributária.

10. Inexiste contradição interna no acórdão, sendo inviável a utilização dos embargos para manifestar inconformismo com a conclusão adotada.

11. Não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, nem cabimento de embargos para fins exclusivos de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A exigência do CEBAS constitui requisito procedimental válido para o reconhecimento da imunidade tributária das entidades beneficentes, não afastado pela jurisprudência do STF."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, inc. II, e 195, § 7o; CPC, arts. 1.022, 535, § 5o, e 966, inc. V; CTN, art. 14; Lei no 8.212/1991, art. 55, inc. II; Lei no 187/2021, art. 41. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.622/RS (Tema 32), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 23.02.2017; STF, ADI no 2.028, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário; STF, ADI no 4.480/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ, Súmula 612.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão